Tribunal: TJES
Processo: 5003203-47.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003203-47.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RECORRIDO: MIRIA TEREZA FIRMINO ZABAN

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Verifica-se que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 692657).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A e BANCO ITAÚCARD S.A em face de sentença (id 6926851) que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando inexigível a cobrança de qualquer valor a título de “saldo financiado” nas faturas do cartão de crédito da recorrida, bem como condenando os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que não há que se falar em inexigibilidade de financiamento, uma vez que o mesmo foi feito de forma regular, inexistindo, então, qualquer dano moral a ser indenizado.

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão a parte recorrente, não havendo motivos para reforma da
sentença
, devendo esta ser mantida
por seus próprios fundamentos
, de acordo com o
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Verifico que, ao contrário do que foi alegado em razões recursais, as provas documentais trazidas aos autos pela própria parte recorrente atestam, de forma induvidosa, a cobrança abusiva praticada contra a recorrida, como muito bem apurado pelo juízo
a quo
. Destaco o seguinte trecho da fundamentação da sentença:

“É de se observar que a autora pagou os valores incontroversos lançados em suas faturas de seu cartão de crédito, restando indene de dúvidas que houve desídia da ré ao não estornar o valor total originado do negócio jurídico cancelado, pois como se vê das referidas faturas, os estornos realizados em favor da consumidora não alcançaram a totalidade dos débitos originado pela negociação cancelada, na medida em que os encargos originados não foram subtraídos em sua totalidade.

Ora, a requerida alega que procedeu ao estorno do valor integral dos valores cobrados, todavia, os documentos por ela mesma juntados com a peça de resistência dão conta de que o valor apontado na inicial não foi totalmente subtraído das cobranças, pois, de fato, há cobrança de "saldo financiado" na fatura vencida em 10/05/2021.

Com efeito, se efetivamente a transação comercial não se completou, não havia respaldo legal para cobrança de valores referentes àquela transação, pelo que devem as rés responder na forma do art. 14 do CDC, sendo reconhecida sua responsabilidade objetiva pelos danos causados em virtude da cobrança indevida.”

O direito à reparação por danos morais resta plenamento configurado em razão da negativação indevida da recorrida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)